Tribunal: TJSP
Processo: 1020963-93.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
res com trabalho voluntário e do pagamento da taxa trimestral por parte da aluna demandante, que com essa conduta descumpriu cláusula contratual. Ausência de cumprimento dos requisitos exigidos para obtenção do benefício oferecido pelo Programa. Exigências que não podem ser consideradas abusivas. Propaganda enganosa não configurada. Ausência de conduta apta a justificar a pretensão indenizatória. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA*
(TJSP; Apelação Cível 1020963-93.2020.8.26.0007; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 26/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/01/2022

Data de publicação:

26/01/2022

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Contrato de prestação de serviços educacionais com previsão de pagamento das parcelas do "FIES" no âmbito do Programa "UNIESP PAGA". Demandante que é surpreendida com a recusa de pagamento do "FIES" pela Instituição de Ensino, a pretexto de descumprimento de cláusulas contratuais. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Contrato de prestação de serviços educacionais com previsão de pagamento das parcelas do "FIES" no âmbito do Programa "UNIESP PAGA". Demandante que é surpreendida com a recusa de pagamento do "FIES" pela Instituição de Ensino, a pretexto de descumprimento de cláusulas contratuais. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na alegação de descumprimento, pela aluna, das Cláusulas do "Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES". APELAÇÃO da autora, que visa à condenação da ré ao ressarcimento dos valores pagos, com a quitação das demais parcelas perante à Instituição Financeira contratada ou diretamente à demandante para que ela realize a quitação junto ao Banco. EXAME DOS RECURSOS: Contrato firmado entre a aluna demandante e a Instituição demandada, com previsão de pagamento das parcelas do "FIES" no âmbito do Programa "UNIESP PAGA". Recusa de pagamento por parte da Instituição demandada ante a não comprovação das horas complementares com trabalho voluntário e do pagamento da taxa trimestral por parte da aluna demandante, que com essa conduta descumpriu cláusula contratual. Ausência de cumprimento dos requisitos exigidos para obtenção do benefício oferecido pelo Programa. Exigências que não podem ser consideradas abusivas. Propaganda enganosa não configurada. Ausência de conduta apta a justificar a pretensão indenizatória. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA*